Tribunal: TJBA
Processo: 8002722-20.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 8002722-20.2016.8.05.0154

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO(S): ENY BITTENCOURT (OAB:BA29442-A)

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

ADVOGADO(S): FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA
E OUTRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO ACOLHIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Apelação, manteve a improcedência da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal c/c Anulatória de Multa. O pedido visava afastar penalidade imposta com base na Lei Municipal nº 617/2013, referente à não disponibilização de vagas de estacionamento por agência bancária.
A
legaram omissão e obscuridade quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dos arts. 57 do CDC e 884 do CC, e da exceção prevista no art. 3º, parágrafo único, da Lei Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se
a decisão colegiada
apresenta omissão ou obscuridade aptas a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
Declaratórios
são cabíveis, exclusivamente, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. Não se configura omissão quando o acórdão enfrentou expressamente todas as matérias suscitadas, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

5. O inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com os vícios formais aptos a justificar os embargos, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via integrativa.

6. O
decisum
analisou a constitucionalidade da Lei Municipal nº 617/2013, sua aplicação a situações continuadas, a inexistência de discricionariedade quanto à fixação da multa, e afastou expressamente a tese de enriquecimento sem causa.

7. O prequestionamento exige fundamentação específica quanto à negativa de vigência legal, o que não ocorreu nos presentes
Aclaratórios
.

8. A jurisprudência do STJ afasta a utilização dos
E
mbargos de
D
eclaração como meio de rediscutir o mérito da causa ou de forçar o prequestionamento de matéria não omissa no julgado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e rejeitado.

_____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 57; CC, art. 884; Lei nº 9.784/99, art. 2º, parágrafo único, VI; Lei Municipal nº 617/2013, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no Resp 1.286.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.11.2013.

_____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
nº

8002722-20.2016.8.05.0154
,
no bojo do Apelo de mesma numeração, em que figuram como Embargante
o

BANCO DO BRASIL S/A.

e Embargad
o o
MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.